Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-83.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801325-83.2024.8.14.0029

APELANTE: ROSANGELA SOARES AMORIM

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Rosangela Soares Amorim contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Banco BMG S.A. A autora alegou contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), ausência de assinatura digital válida, descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário e pleiteou a nulidade do contrato, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento ou ausência de validação formal capaz de comprometer a validade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) estabelecer se houve descontos indevidos a ensejar repetição de indébito; (iii) determinar se a conduta do banco réu configura dano moral indenizável.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) atende aos requisitos legais e regulamentares previstos na Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, estando formalizada por meio de assinatura biométrica facial, escaneamento de documento oficial e documentação contratual válida.

4.

Os documentos constantes dos autos comprovam a efetiva disponibilização dos valores contratados na conta da apelante, o que afasta alegação de contratação sem consentimento e reforça a existência de relação contratual válida.

5.

A jurisprudência do TJPA é firme no sentido de reconhecer a validade da contratação por meio eletrônico de cartão de crédito consignado com RMC quando presentes termo de adesão assinado, depósito de valores e cláusulas claras sobre o produto contratado.

6.

Inexistindo cobrança indevida ou má-fé do credor, é incabível a repetição em dobro dos valores descontados, conforme exigência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

O simples aborrecimento decorrente de descontos regulares e contratados não configura dano moral, inexistindo prova de ato ilícito, constrangimento ou prejuízo extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada por assinatura biométrica e depósito dos valores contratados.

2.

A ausência de vício de consentimento e a regularidade da documentação contratual afastam a declaração de nulidade do contrato.

3.

Inexistindo cobrança indevida ou má-fé, é incabível a repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 39, III e 42, parágrafo único; Instrução Normativa PRES/INSS nº 138/2022, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0801384-87.2023.8.14.0035, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª TDP, j. 15.09.2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0816407-94.2023.8.14.0028, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª TDP, j. 17.06.2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0908022-25.2023.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª TDP, j. 02.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
M
aria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de Recurso de Apelação interposto por Rosangela Soares Amorim em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que julgou improcedente os pedidos formulados em Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A.

Na origem, a autora, ora apelante, narrou que celebrou com o banco apelado um contrato de empréstimo consignado, mas que foi surpreendida com descontos intitulados “empréstimo sobre a RMC”, os quais, segundo alega, não foram objeto de contratação consciente e válida. Que os referidos descontos incidiriam sobre a margem consignável de seu benefício previdenciário, no importe mensal de R$70,60 (setenta reais e sessenta centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do limite legal consignável.

Em razão do alegado vício contratual e da retenção indevida de valores, requereu, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC”, bem como a proibição de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, ou, caso já tivesse ocorrido, que fosse determinada a exclusão do registro negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Pleiteou, ainda, que fosse compelido o banco réu a juntar aos autos a íntegra da documentação contratual relativa ao contrato de cartão de crédito consignado, objeto da controvérsia, a fim de viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, postulou, em caráter principal, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. Subsidiariamente, requereu a anulação do contrato e a consequente conversão da contratação na modalidade de empréstimo consignado convencional. Pugnou pela repetição do indébito, com a devolução em dobro dos valores que entendeu como descontados indevidamente, cujo montante indicou em R$6.981,78 (seis mil, novecentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos), acrescidos de correção monetária e juros legais. Por fim, requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), diante da alegada ilicitude contratual e da aflição decorrente da retenção de verba alimentar.

Em decisão interlocutória de ID 27773429 restou deferido o pedido de gratuidade da justiça da parte autora e a tutela de urgência para determinar que o Banco suspendesse as cobranças do contrato de empréstimo consignado.

Em contestação apresentada no ID 27773432, a apelada sustenta, em preliminar, pelo indeferimento da gratuidade de justiça e o reconhecimento da prescrição da validade da contratação eletrônica. No mérito, 1) a impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado; 2) a impossibilidade de liberação de margem até a quitação integral do débito oriundo do contrato objeto da lide; 3) a improcedência do pedido de dano moral e 4) a improcedência do pedido de repetição do indébito.

Em sentença (ID 27773449), o Juízo
a quo
julgou a demanda autoral como totalmente improcedente por vislumbrar a validade na contratação do serviço para com a apelada, mantendo somente a justiça gratuita deferida.

Em sede recursal, pugna a apelante, pela: 1) procedência dos pedidos autorais, a fim de que seja reconhecida a ausência de assinatura digital válida e, consequentemente, a inexistência de autenticidade; 2) reconhecimento da abusividade do contrato de RMC e; 3) a configuração de indenização por dano moral.

Em contrarrazões a apelada reitera os termos de sua contestação pugnando pelo 1) reconhecimento da efetiva contratação do cartão de crédito consignado; 2) a validade da cédula de crédito bancária; 3) a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia gira em torno de definir se a contratação firmada entre as partes se deu validamente na modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável – RMC, ou se, ao contrário, houve vício de consentimento apto a ensejar a declaração de inexistência ou nulidade do contrato.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a demanda por ausência de indícios que consubstanciem os pedidos, vez que a apelada teria comprovado a existência da contratação do empréstimo nos termos do documento juntado no ID 136753926 e que a apelante teria sido beneficiada pelas transferências realizadas conforme TEDs juntados no ID136759497.

1. Admissibilidade.

Constata-se o atendimento aos requisitos de admissibilidade do recurso. A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. A apelante é beneficiária da justiça gratuita conforme decisão de ID 27773429. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem aos requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. Mérito.

No mérito, a apelante sustenta: 1) a inexistência de autenticidade por ausência de assinatura digital válida; 2) a inutilidade do extrato do cartão de crédito; 3) a abusividade do contrato de RMC; 3) divergência entre os contratos apresentados e os históricos de consignados; 4) ilegalidade do “
telesaque
”; 5) a configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral.

2.1. Da existência de assinatura digital válida. Da verossimilhança entre os contratos apresentados e os históricos de consignados. Do dano moral.

A contratação eletrônica encontra respaldo na Instrução Normativa PRESS/INSS nº 138/2022, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos a consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS.

No art. 5º da Seção II da referida instrução, resta previsto – de forma taxativa – os requisitos para validade da averbação nos seguintes termos:

“Art. 5º A averbação da contratação de crédito consignado pelo titular do benefício ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada
com a própria instituição consignatária acordante ou por meio do correspondente bancário a ela vinculado,
na forma da Resolução nº 3.954, de 2011, do BCB, sendo, a primeira, responsável pelos atos praticados em seu nome;

II - o desconto seja formalizado por meio de
contrato firmado e assinado, com uso de reconhecimento biométrico, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização da consignação tratada no inciso III;

III -
a autorização da consignação seja dada de forma expressa, assinada com uso de reconhecimento biométrico,
não sendo aceita autorização dada por ligação telefônica e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova da ocorrência;

IV - o benefício não esteja bloqueado para empréstimos, observado o disposto no art. 8º;

V -
o somatório dos descontos de crédito consignado, no momento da averbação, não excedam o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da margem consignável do benefício
, conforme previsto no § 5º do art. 6º da Lei nº 10.820, de 2003, sendo de até:

a) 35% (trinta e cinco por cento) para as operações exclusivamente de empréstimo pessoal;

b) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão de crédito; e

c
) 5% (cinco por cento) para as operações exclusivamente de cartão consignado de benefício
;

VI - não exceda 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas;

VII - o valor do empréstimo pessoal contratado seja depositado:

a)
na conta bancária que corresponda àquela na qual o benefício é pago;
ou

b)
em conta corrente ou poupança, designada expressamente pelo contratante, da qual ele seja o titular, ou, ainda, por meio de ordem de pagamento, preferencialmente na agência/banco onde é pago mensalmente o benefício
, para os beneficiários que recebem na modalidade de cartão magnético;

VIII - seja efetivada no Estado (Unidade da Federação - UF) em que o benefício é mantido.

§ 1º A autorização de que trata o inciso III valerá enquanto subscrita pelo titular do benefício, não persistindo, por sucessão, em relação aos respectivos pensionistas e dependentes do beneficiário.

§ 2º O representante legal poderá autorizar o desconto no respectivo benefício elegível do seu representado, na forma dos incisos II e III.

§ 3º A revogação ou a destituição dos poderes do representante legal não provocará a exclusão do crédito consignado no benefício de seu representado, salvo decisão judicial em contrário.

§ 4º O procurador não poderá autorizar os descontos de crédito consignado.

§ 5º A autorização para acesso a dados de que trata o inciso VII do art. 4º é pré-requisito para acesso às informações do beneficiário, cujo instrumento deverá ser disponibilizado por meio físico ou eletrônico, acompanhados do documento de identificação oficial, válido e com foto, do beneficiário.

§ 6º A quantidade de parcelas do contrato firmado com a instituição consignatária acordante não poderá ser superior à Data de Cessação do Benefício - DCB determinada para os benefícios de pensão por morte por prazo estipulado, em conformidade com a alínea "c" do inciso V do § 2º do art. 77 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 7º Fica a critério da instituição consignatária acordante a contratação de crédito consignado em benefícios pagos por meio de representante legal (tutor nato, tutor judicial, curador ou guardião).

§ 8º Os percentuais máximos previstos no inciso V não poderão, em hipótese alguma, sofrer limitação de uso por número de contratos.

§ 9º Antes de firmar contrato de operação de crédito consignado, a instituição consignatária acordante deverá entregar ao solicitante o demonstrativo que especifique o valor remanescente dos seus rendimentos líquidos mensais, após a dedução da prestação mensal, o custo efetivo total do empréstimo e o prazo para sua quitação integral.” (grifos)

Compulsando os autos, observo o atendimento
aos r
equisitos supramencionados, vez que os documentos juntados (ID 27773432) demonstram a existência de documento denominado “Cédula de Crédito Bancário – Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG” (ID 27773433), seguido por “Termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo banco BMG” (ID 27773434), preenchidos com as informações corretas da apelante e devidamente assinados por leitura biométrica facial e escaneamento do documento pessoal da apelante (ID 27773435), não havendo nos autos qualquer evidência da prática de
telesaque
.

O valor do benefício concedido não ultrapassa os 5% (cinco por cento) do valor da margem (ID 27773438 e 27773426), restando atendidos todos os requisitos legais para a sua concessão.

Inexiste razão nas alegações da apelante quanto a má-fé da apelada pela suposta divergência entre os contratos apresentados e o histórico de consignados. O contrato averbado juntado na inicial possui data de inclusão no dia 26/03/2021 (ID 27773427), sendo o vencimento da primeira fatura no dia 10/05/2021 (ID 27773438), circunstâncias que, cotejadas, evidenciam a regularidade temporal do ajuste e afastam a tese de inconsistência documental.
Existem nos autos documentos que comprovam o depósito dos valores na conta da Apelante, conforme se depreende dos IDs 27773438 e 27773437, demonstrando que foi contemplada pelos depósitos.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial desta E. Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE CONTRATUAL COMPROVADA POR TERMO DE ADESÃO ASSINADO E DEPÓSITO EM CONTA DO TITULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE PRÁTICA ABUSIVA (VENDA CASADA, COBRANÇA INDEVIDA OU JUROS ILEGAIS). INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A contratação de cartão de crédito consignado com RMC é válida quando demonstrada por termo de adesão assinado e pela efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. O dever de informação considera-se cumprido quando o contrato explicita, de forma clara, a natureza da operação, encargos e a dinâmica dos descontos. Ausentes vício de consentimento, abusividade ou fraude, não há nulidade contratual, repetição em dobro nem dano moral, mantendo-se a improcedência. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801384-87.2023.8.14.0035 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/09/2025). (grifos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. VALIDADE CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
Restou demonstrada nos autos a regularidade da contratação, mediante assinatura eletrônica da autora, com documento que descreve, de forma clara e destacada, a modalidade de cartão de crédito consignado e suas condições, além de comprovada a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor. Inexistindo prova de defeito na manifestação de vontade, coação, dolo ou erro substancial, não há que se falar em nulidade contratual, tampouco em afronta ao dever de informação previsto nos artigos 6º, III, e 39, III, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer conduta ilícita por parte do banco que enseje o dever de indenizar, sendo legítimos os descontos realizados em razão do contrato firmado. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816407-94.2023.8.14.0028 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025). (grifos)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.
É válida a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem, quando há prova documental da anuência expressa do consumidor. Não há vício de consentimento quando o contrato contém cláusulas claras quanto à natureza do produto e os valores são creditados na conta do contratante. A ausência de utilização do cartão para compras diversas não descaracteriza a contratação da modalidade cartão de crédito com RMC. O mero aborrecimento decorrente de descontos regulares e contratados não configura dano moral indenizável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0908022-25.2023.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025).

(grifos)

Desse modo, não há de se falar em abusividade do contrato, inexistência de assinatura digital válida, tão pouco ausência de conhecimento da contratação realizada, porquanto as provas carreadas aos autos demonstram que a apelada realizou a contratação de empréstimo consignado pela modalidade RMC (Reserva de Margem de Crédito) e foi beneficiada por este.

Nesse viés, ausente qualquer ilegalidade ou constrangimento indevido, não há suporte fático ou jurídico para a condenação por danos morais, e menos ainda merece acolhida o pedido de repetição em dobro dos valores descontados, porquanto não se trata de cobrança indevida nem comprovado o elemento de má-fé exigido pelo art. 42, parágrafo único do CDC.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 17/10/2025